Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-17.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0000036-17.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém
APELANTE:
Edivaldo Rabelo de Lima
ADVOGADO(A):

Elaine Rabelo Lima
APELADO: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Edson Augusto Cardoso de Souza
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADA E UM ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO E DOIS ROUBOS QUALIFICADOS TENTADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO NOS AUTOS A CONDUTA INICIALMENTE TRAZIDA NA DENÚNCIA ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE DEMONSTRARAM, DE FORMA CLARA, A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE, TANTO NO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO QUANTO NOS DE ROUBOS QUALIFICADOS. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA DO RÉU SEJA DOSADA EM IMPORTE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIAS PROCEDIDAS DE FORMA IDÔNEA E JUSTA PARA O CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
EDIVALDO RABELO DE LIMA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Edivaldo Rabelo de Lima
, através de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV;
13 (treze anos) e 06 (seis) meses de reclusão pelo
crime do art. 157, § 2º, I e II
; 09 (nove) anos de reclusão pelo
crime do art. 157, § 2º, I e II
; 09 (nove) anos de reclusão pelo
crime do art. 157, § 2º, I
; 09 (nove) anos de reclusão pelo
crime do art. 157, § 2º, I
, todos do Código penal Brasileiro, bem como em pagamento de dias multa,
TOTALIZANDO UMA PENA DE 69 (SESSENTA E NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 135 DIAS MULTA
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
na tarde do dia 02 de janeiro de 2015, os denunciados Edivaldo e Gerferson, chegaram ao estabelecimento comercial ¿Navegação Assef¿, localizado à Av. Pedro Alvares Cabral, nº 1459, bairro do Umarizal, e perguntaram pelo Sr. Felisberto, informando que queriam alugar empilhadeiras, momento em que foram dirigidos ao escritório de uma das vítimas e, ao entrarem no escritório, os denunciados, com arma em punho, anunciaram o assalto, perguntando onde estava o cofre, tendo o Sr. Felisberto se recusado a informar, razão esta que levou os acusados a desferirem coronhadas na cabeça da vítima e, após encontrarem o cofre, retornaram com as agressões ao Sr. Felisberto até o momento em que o cofre foi aberto, tendo os denunciados pegado a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e um celular e saído do escritório, momento este em que a polícia chegou ao local e foi iniciada uma perseguição aos acusados.

Os criminosos passaram a correr e, ao avistarem a vítima Cintia, que estava dentro de seu veículo parado em um lava jato, falaram que esta seria feita refém, vindo a vítima a descer de seu veículo e corrido, não conseguindo os denunciados sair no carro, pois o mesmo era automático. Com a chegada dos policias naquele local, o denunciado Gerferson entregou-se, tendo o denunciado Edivaldo continuado sua fuga em direção ao Conjunto Residencial Olimpus, e lá chegando, ao conseguir entrar no residencial, avistou um carro que estava sendo estacionado e efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao veículo, acertando o painel do mesmo, vindo a entrar no carro e ordenado que a vítima, Elinismar Veras de Araújo, proprietária do automóvel, dirigisse, no entanto o carro travou e o acusado, muito nervoso, saiu do mesmo e abordou a vítima Rafael, que estava montado em uma motocicleta, e com a arma em punho o denunciado a apontando para Rafael, anunciando o assalto, subtraído a motocicleta, dirigindo-se com ela para o interior do residencial, momento em que a vítima Cleyton, ao perceber a ação criminosa do acusado, e com a intenção de detê-lo, avançou com seu carro contra o mesmo, que veio a cair da moto, mas em seguida, desferiu disparo de arma de fogo em direção a Cleyton.

A vítima Rafael correu em direção a Cleyton, porém verificou que este já estava morto, vindo Rafael a gritar por socorro, tendo vários os moradores do residencial, ao verem a cena, conseguido imobilizar o acusado Edivaldo.

Em razões recursais
aduz a defesa que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos presentes autos, posto que não foi provado que houve dolo quanto ao homicídio consumado, haja vista que o recorrente desferiu apenas um tiro contra a pretensa vítima, podendo o mesmo ter desferido outros disparos, mas não o fez, sendo a morte da vítima um resultado alheio a vontade do agente, já que a bala atingiu a cravícula da vítima, desviando sua rota ao quebrar o osso adentrando assim nos órgãos internos do ofendido.

Da mesma forma entende o recorrente que a tentativa de roubo qualificado em face da vítima Cíntia Patrícia Correa de Oliveira não existiu, visto que foi claramente demonstrado nos autos que sequer esta vítima foi abordada pelo ora recorrente, como dito pela mesma junto à autoridade policial, não tendo comparecido sequer para ser inquirida junto ao juízo da causa.

Por tais razões, entende a defesa que o apelante deverá ser submetido a novo Júri Popular, posto que as condenações acima informadas foram equivocadas, já que contrária às provas dos autos.

Caso não seja esse o entendimento da Corte, requer, de forma subsidiária, que seja retificado o quantum de pena aplicada, reconhecendo circunstâncias benéficas ao apelante.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para reanalisar a primeira e terceira fase da dosimetria penal dos delitos de roubo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito do recurso.
1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular em relação ao crime de homicídio qualificado e roubo tentado (este em face da vítima Cíntia Patrícia Correa de Oliveira) foi contrária às provas contidas nos autos, já que o homicídio foi simples e o roubo tentado jamais ocorreu, devendo a decisão recorrida ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação da parte apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente participou dos crimes que lhes foram imputados na denúncia acusatória, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, RAFAEL NASCIMENTO FREIRE, em seu depoimento em juízo, ainda na fase de pronúncia, mídia de fl. 145, disse ao juiz da causa que
o apelante, após roubar sua motocicleta dentro do condomínio Olimpus, colocou a arma na cintura e, ao sair, a vítima fatal, CLAYTON MIURA CAVALCANTE, que estava saindo do estacionamento, jogou seu carro em direção ao denunciado, fazendo com que este caísse ao chão, momento em que Clayton saiu do carro para tentar conter o assaltante, foi quando percebeu que o recorrente já estava com sua arma em punho, tendo a vitima tentado correr, no entanto, a mesma foi alvejada pelas costas pelo apelante, tendo a testemunha Rafael dito que o réu disparou duas vezes e que um dos projeteis acertou a nuca da vítima Clayton.

Esse depoimento traçado acima foi mantido pela mesma testemunha quando em seu depoimento junto ao Júri Popular, mídia de fl. 269, afirmando de forma incontrovercia que o réu disparou mais de um tiro contra a vítima Cayton Miura, acertando um deles na nuca dessa vítima, o que lhe ocasionou a morte.

A parte recorrente, em seu depoimento constante à Mídia de fl. 145
, negou que tenha atirado na vítima Clayton Miura com a intenção de matá-la, e sim, aduziu que somente atirou porque achava-se ameaçado, mas que não tinha intenção em tirar a vida da vítima.

Quanto a tentativa de roubo qualificado em face da vítima Cintia Patrícia
, tal delito foi deveras provado nos autos, mesmo não tendo a vítima comparecido em plenário para dar seu testemunho, outros depoimentos demonstraram que o crime realmente ocorreu, sendo que o depoimento do corréu Gerferson, presente à
mídia de fl. 145
, confirma que ele e o apelante tentaram subtrair um veículo automotor de uma mulher, mas não conseguiram, fato este confirmado pela testemunha Jorge Luiz Gonçalves, que em seu depoimento no plenário do Júri Popular,
mídia de fl. 269
, esclareceu que o recorrente, na companhia do outro denunciado, abordaram a vítima Cíntia Patrícia e um lavajato, com a intenção de roubarem seu carro, no entanto, os mesmos não conseguiram porque o veículo dessa vítima era automático.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, presente nos autos à fl. 257-v, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:
¿HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.
4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada¿.
(HC 58295/MS - data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma - Rel. Min. Hamilton Carvalhido). (Grifei).

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória pelo crime de homicídio, bem como pelo crime de roubo tentado em face da vítima Cintia Patrícia, deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer a defesa a retificação do quantum de pena aplicada, reconhecendo circunstâncias benéficas ao apelante.

Analisando as dosimetrias traçadas na sentença de fls. 264/266-v, percebo que todas as circunstâncias judiciais ali presentes foram analisadas de forma idônea, tendo o juiz sentenciante dosado não só a pena base dos crimes a que foi condenado o recorrente, como as demais fases dosimétricas, de forma justa para o caso, sendo que, no que tange ao homicídio qualificado, em face da vítima Clayton Miura, o magistrado ainda entendeu presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, aplicando essa benesse ao caso sob exame, mesmo não tendo o denunciado Edivaldo Lima confessado que atirou na vítima com a intenção de matá-la, onde, a meu ver, tal atenuante não deveria ter sido aplicada ao caso, mas, como o recurso é exclusivo da defesa, nada poderá ser modificado, por configurar verdadeiro
reformatio in pejus
, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator